Tribunal: TJDFT
Processo: 0732193-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. INGRESSO NA VIA PRINCIPAL. MANOBRA EFETUADA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e no pedido contraposto.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 11.980,98, a título de danos materiais. Narrou que no dia 1/8/2023, por volta das 22h40, conduzia sua motocicleta HONDA/CB 650 pela via M1, sentido Ceilândia Centro, nas proximidades do fórum de Ceilândia-DF, quando foi abalroado por outra motocicleta, qual seja, HONDA/BIZ 125, a qual era conduzida pela parte ré. Sustentou que o acidente foi causado exclusivamente pelo outro condutor, o qual, sem prudência necessária e sem verificar as condições de trânsito, fez uma manobra para sair de um retorno e entrar na via, ignorando o direito de preferência. Ante a negativa de solucionar o problema extrajudicialmente, ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos experimentados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 58184808), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58184812).
4. Em suas razões recursais, o requerido, em preliminar, pugna pela suspensão dos autos até o julgamento do processo no 0724739-15.2023.8.07.0003, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal da Ceilândia, onde se apura a conduta de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro) tendo como autor do fato, o aqui requerente e como vítima o requerido/recorrente. Alega que conduzia sua motocicleta na altura da CNM 01, momento que fez o retorno para pegar a Hélio Prates e, por não ver nenhum veículo, adentrou na faixa da esquerda da via, quando, repentinamente, sua motocicleta foi atingida pela moto conduzida pelo autor/recorrido. Sustenta que o recorrido conduzia seu veículo com os faróis desligados e em alta velocidade. Afirma que, em decorrência do acidente, ficou com lesões aparentes nas mãos e pé direito e, como exerce a profissão de mecânico, não conseguiu trabalhar desde então. Argumenta que o laudo pericial elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que quem deu causa ao acidente foi o autor/recorrido, em razão do excesso de velocidade na via. Defende que, em decorrência do sinistro, experimentou danos materiais e extrapatrimoniais, pelos quais deve ser indenizado, além de ter suas atividades laborais prejudicadas em face das lesões na mão direita. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e julgamento procedente do pedido contraposto.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil.
6. A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme disposto no artigo 935 do Código Civil. Na hipótese, inexiste relação de prejudicialidade, considerando que a resolução desta demanda não depende da verificação de existência de eventual fato delituoso, porquanto para análise da incidência de dano indenizável necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, os quais podem ser demonstrados diretamente nesta esfera cível. Portanto, não se justifica a suspensão da presente demanda até a solução do processo na esfera criminal.
7. De acordo com o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
8. No caso em exame, do conjunto probatório, verifica-se que os fatos ocorridos se deram por culpa concorrente de ambas as partes. O autor/recorrido trafegava na via principal, em excesso de velocidade, conforme concluiu o laudo pericial (ID 58184795), motivo pelo qual não teve tempo e espaço suficiente para deter o seu veículo antes de se chocar com a motocicleta do requerido que ingressou repentinamente na via em trafegava de forma preferencial. O requerido/recorrente, por sua vez, que não atuou com a prudência e atenção necessárias, adentrou a via preferencial sem observar o veículo que ali estava e interceptou a trajetória da moto de propriedade do autor que trafegava na via (artigo 36 do CTB).
9. Ainda em relação à dinâmica dos fatos, ao contrário do alegado, não há nos autos elementos aptos a comprovar que o recorrido trafegava com os faróis da motocicleta desligados, inclusive, foi destacado no laudo pericial que os faróis do veículo apresentavam funcionamento normal, não tendo sido identificada qualquer anormalidade no equipamento, tal qual constou na fundamentada sentença de origem. A sentença prolatada, portanto, não merece reparos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.